Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. RENAJUD. RAZOABILIDADE. BUSCA DE BENS IMÓVEIS PENHORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADO CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS (CNIB). DESTINAÇÃO DIVERSA. NÃO CABIMENTO.
1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capaz de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).
2. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa Renajud sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de modificação na situação financeira dos devedores, ressaltando-se que restou infrutífera pesquisa realizada via sistema Sisbajud recentemente em nome da parte executada.
4. Considerando que o sistema denominado Central Nacional de Indisponibilização de bens (CNIB) visa a troca de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante a efetiva comunicação e a averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, não há que se falar na sua utilização para fins de localização de bens imóveis, mormente diante do fato de que existem sistemas disponíveis aos credores extrajudicialmente visando tal fim, mediante o pagamento de emolumentos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.